Tribunal: TJDFT
Processo: 0725799-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade da redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir:
3. O excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ano de 2009, em sede de RE 597270, em repercussão geral, portanto, com poder vinculante, pontificou da impossibilidade, quando da individualização da pena, sua fixação aquém do mínimo legal, na segunda fase, em virtude de alguma circunstância atenuante.
4. Diante da tal diretiva, o texto do art. 65 do Código Penal, lógico, sempre incidirá desde que a pena base não tenha sido fixada no mínimo legal, haja vista, portanto, que não se pode confundir circunstância atenuante com causa de diminuição.
5. Além do mais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua 3a Seção, na sessão do dia 14.8.24, reafirmou a manutenção do verbete 231 da sua Súmula.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.